Tribunal: TJES
Processo: 5011621-03.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011621-03.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXIA GUIMARAES MADEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011621-03.2025.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: ALEXIA GUIMARAES MADEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA INADIMPLIDA E RENEGOCIADA. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO DE "PREJUÍZO" EM PERÍODO ANTERIOR. NATUREZA DO SCR. CADASTRO DE INFORMAÇÕES HISTÓRICAS E REGULATÓRIAS, DISTINTO DOS CADASTROS RESTRITIVOS TRADICIONAIS. DEVER REGULAMENTAR DE INFORMAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra o requerente/recorrente, em síntese, que possuía dívida junto ao banco requerido, no entanto fez a renegociação e quitou o débito, no entanto permanece com o nome inscrito no cadastro de restrição ao crédito. Pede nestes termos, a retirada do nome da requerente no SCR, bem como a condenação de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada, a parte Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo requerido consistem: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço devido ao registro do nome da autora no SCR-Bacen; (ii) aferir existência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma. Inicialmente convém esclarecer que o Sistema de Informações de Crédito (SCR), instituído pelo Banco Central do Brasil com fundamento na Lei Complementar nº 105/2001 e regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, constitui instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais, fianças e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país.

6. Diferentemente dos cadastros de inadimplentes mantidos por entidades privadas (SPC, SERASA), o SCR não tem natureza restritiva de crédito, mas sim informativa e regulatória, servindo como ferramenta para que as instituições financeiras avaliem o risco na concessão de crédito, com base no histórico completo de operações do cliente, incluindo tanto informações positivas quanto negativas.

7. A Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, estabelece em seu artigo 1º, § 3º, inciso I: "
Não constitui violação do dever de sigilo: I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil".

8. As instituições financeiras são, inclusive, obrigadas a fornecer as informações de crédito. O registro histórico de uma operação financeira, mormente a anotação de "Prejuízo" referente ao período em que a inadimplência efetivamente ocorreu e ainda estava pendente, é legítimo e esperado no funcionamento regular do SCR, não representando ofensa à honra nem publicidade indevida, mas sim cumprimento de obrigação legal e regulamentar imposta pelo Banco Central do Brasil.

9. A mera manutenção de informação verídica, que reflete o histórico da operação, configura exercício regular de direito pela instituição financeira, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar. Por se tratar de banco de dados com objetivo precípuo de compilar o histórico de crédito, não há como admitir que seja retirada a anotação de "prejuízo" referente a período em que a inadimplência efetivamente ocorreu. A manutenção do histórico é essencial para a função do sistema, que é justamente fornecer às instituições financeiras e ao Banco Central um panorama completo e fidedigno das operações de crédito.

10. Por fim, por não se tratar de anotação em órgão restritivo de crédito tradicional, mas sim comunicação obrigatória ao BACEN para fins de monitoramento do sistema financeiro nacional, é prescindível a comunicação prévia ao consumidor.

11. O dano moral não se presume (
in re ipsa
) no caso em tela, ante a conduta do banco Recorrido que se configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude. Ademais, a jurisprudência é clara ao não admitir a presunção de dano moral nesses casos e por simples inadimplemento contratual. Não houve negativação do nome da parte autora em órgãos como SPC/SERASA e nem comprovação de ofensa à sua honra que superasse o mero aborrecimento cotidiano.

12. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade." (EDcl no AgInt no AResp n. 2.393.261/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

"O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

13. Não havendo prova de ilicitude na conduta do Recorrido ou de dano moral extraordinário, a improcedência dos pedidos se impõe.

IV. DISPOSITIVO

15. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a para reformar a sentença
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

.

Peço vênia ao eminente Relator para
divergir
do entendimento adotado no voto condutor.

Com a devida vênia, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser integralmente mantida, inclusive no tocante à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, embora reconheça que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possua finalidade regulatória e de compartilhamento de informações entre instituições financeiras,
não se pode ignorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que referido sistema também ostenta natureza restritiva de crédito
, na medida em que suas informações são efetivamente utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a manutenção da rubrica de “prejuízo” no SCR, após a formalização do acordo entabulado entre as partes, acabou por produzir efeitos concretos equivalentes aos dos tradicionais cadastros restritivos, funcionando, na prática, como verdadeira limitação à obtenção de crédito pela consumidora.

No caso concreto, verifica-se que houve acordo previamente homologado, por meio do qual a instituição financeira assumiu obrigação expressa de promover a baixa das restrições relacionadas aos débitos renegociados. Todavia, mesmo após a celebração do ajuste, permaneceu ativo o apontamento desabonador no sistema SCR/SISBACEN, circunstância apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

Não prospera, a meu sentir, a alegação de mero exercício regular de direito. Isso porque, embora as instituições financeiras possuam dever regulatório de alimentação do sistema, tal obrigação não autoriza a manutenção de informações desabonadoras de forma incompatível com a realidade jurídica consolidada entre as partes, sobretudo quando existente composição judicial voltada justamente à regularização da situação creditícia da consumidora.

Ademais, ainda que se queira sustentar que o Sistema de Informação ao Crédito - SRC não é órgão de proteção ao crédito, referida alegada não prospera, visto que, assim como os demais órgãos, tem por objetivo cadastrar os clientes inadimplentes a fim de que fiquem restritos para novas tratativas de crédito e, nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DE RENATO SÉRGIO QUARESMA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DE BANESTES S/A. SRC. NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO. I - Apelação de RENATO Sérgio QUARESMA 1. A ausência de ratificação do recurso de apelação interposto em momento anterior ao julgamento de embargos declaratórios opostos em face do mesmo pronunciamento implica no não conhecimento do primeiro em razão de sua extemporaneidade. Precedente deste e. Tribunal de Justiça firmado em incidente de uniformização de jurisprudência. 2. Recurso não conhecido. II - Apelação de BANESTES S/A 1.
O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) possui natureza restritiva de crédito, e isto porque, além de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, é levado em consideração pelas demais instituições financeiras no momento da concessão de crédito. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça
. 2. Hipótese concreta em que, comprovada a manutenção indevida do nome do apelado no cadastro em referência, exsurgem-lhe danos morais de natureza in re ipsa que devem ser reparados pela instituição financeira apelante. 3. Recurso improvido. (
TJES
; APL 0011346-96.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/12/2013; DJES 05/02/2014 – grifo nosso)

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O sistema de informações do Banco Central. Sisbacen, mais precisamente o sistema de informações de crédito do Banco Central. Scr, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema. Supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras. Gestão das carteiras de crédito. , seja mutuários demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o serviço de proteção ao crédito. SPC e o SERASA.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3.
Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
.
4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de Lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do BACEN. 6. Recurso Especial a que se nega provimento. (
STJ
; REsp 1.365.284; Proc. 2011/0263949-3; SC; Quarta Turma; Rel. Desig. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 21/10/2014)

No mesmo sentido, são as decisões mais recentes do
Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do PJES
,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO SISTEMA SCR
. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA E ATUAL ENTRE AS PARTES. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO PELA AUTORA
. INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5003120-81.2022.8.08.0038. Relator: Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 17/Jul/2024– grifo nosso)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DO REGISTRO NO BACEN/SCR/SISBACEN. ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANTERIORES AO BANCO CENTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5006132-24.2021.8.08.0011. Relatora: Dra. GISELLE ONIGKEIT. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 22/Mar/2023 – grifo nosso)

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO E PARCELAMENTO DO DÉBITO.
MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO CENTRAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5001186-38.2023.8.08.0011. Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Data: 19/Dec/2023 – grifo nosso)

A hipótese dos autos, portanto, não traduz mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Ao contrário, evidencia manutenção indevida de informação desabonadora apta a comprometer a reputação creditícia da autora perante o sistema financeiro nacional.

Nessas circunstâncias, o dano moral decorre do próprio fato ilícito, configurando-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial sofrido.

Também não vislumbro excesso no
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante.

Diante do exposto,
peço vênia para divergir do eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.